Tribunal: TJSP
Processo: 1090223-12.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1090223-12.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPACKTA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, é embargada COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090223-12.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 6298 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1090223-12.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Compackta Prestadora de Serviços Ltda
Embargado: Companhia Brasileira de Distribuição
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Voto no 6298
Embargos de declaração da parte apelante. Recurso contra
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.
Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Pretensão
infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte
apelante contra acórdão de fls. 150/153 com base na alegação de obscuridade.
Sustenta que o título que embasa a execução é um contrato
particular assinado pelo devedor e duas testemunhas, de modo que o prazo prescricional é
de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil;
Os autos principais foram julgados de forma virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados porque a o
acórdão contém apreciação de todas as questões suscitadas e pertinentes, de modo que não
há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Não há obscuridade no acórdão, definida como defeito
consistente na difícil compreensão do texto, uma vez que o comando e conceitos foram
expressos de forma clara e inequívoca, notadamente, que: (a) e o "Contrato de Transporte
de Malote" apenas contem cláusulas gerais sobre a contratação e estabelece que o termo de
vencimento da obrigação será contado a partir da emissão das notas fiscais emitidas; (b) as
notas fiscais eletrônicas foram emitidas com indicação da composição do débito e os
serviços que foram prestados; (c) a nota fiscal mais recente foi emitida em 23/11/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090223-12.2019.8.26.0100/50000 - Voto no 6298 - DS
3
enquanto que a execução de título extrajudicial somente foi ajuizada em 08/05/2019, isto é,
após o prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, §3o, inciso VIII, o
Código Civil e artigo 18, inciso I, da Lei de Duplicatas (no 5.474/1968); (d) o
reconhecimento da prescrição afasta a exigibilidade dos títulos extrajudiciais executados,
sem afetar a existência da dívida, uma vez que não se confunde com o instituto da
decadência.
Na verdade, o que a parte embargante pretende é a
rediscussão da matéria, a fim de reverter o resultado que lhe fora desfavorável, hipótese
que não justifica a oposição de embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Elói Estevão Troly
Relator